Tribunal: TJMT
Processo: 1004321-73.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004321-73.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), HOLDI LUDVINA ZILLMER GONCALVES - CPF: 522.472.601-87 (APELADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FORMAL DA INCLUSÃO DE DEPENDENTE. DOCUMENTOS UNILATERAIS. ÔNUS PROBATÓRIO DA OPERADORA. BOA-FÉ OBJETIVA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória ajuizada por operadora de plano de saúde, que reconheceu parcialmente o crédito cobrado, excluindo os valores relacionados a suposto dependente não comprovadamente vinculado ao contrato.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou formalmente comprovada a contratação do plano de saúde para o suposto dependente; e (ii) saber se a conduta da parte ré configura litigância de má-fé processual, apta à aplicação das penalidades do art. 80 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A operadora não se desincumbiu do ônus de comprovar a formal inclusão do dependente, limitando-se a apresentar documentos unilaterais sem robustez probatória, o que não atende aos requisitos do art. 373, I, do CPC.

4. Os boletos quitados pela contratante não discriminavam individualmente os valores atribuídos a cada beneficiário, inviabilizando a alegação de confissão tácita quanto à existência do dependente.

5. A ausência de manifestação expressa ou de documentos subscritos pela contratante acerca da adesão do dependente inviabiliza a cobrança, em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações consumeristas.

6. Não ficou caracterizada má-fé processual por parte da apelada, que exerceu legitimamente seu direito de defesa, inexistindo dolo processual, alteração intencional da verdade dos fatos ou resistência injustificada.

7. A juntada extemporânea de documentos em embargos de declaração não elide a preclusão probatória prevista no art. 434 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não se admite a constituição de título executivo judicial com base em cobrança de valores relativos a dependente não formalmente incluído no contrato de plano de saúde.

2. A mera quitação de boletos não discriminados não configura confissão tácita da existência de obrigação específica. 3. A ausência de provas robustas impede o reconhecimento de litigância de má-fé.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da
“Ação Monitória”
(Proc. nº 1004321-73.2024.8.11.0055), ajuizada pela apelante contra HOLDI LUDVINA ZILLMER GONÇALVES, julgou parcialmente procedente o pedido, ao reconhecer a existência do crédito em relação à parte incontroversa da dívida, mas determinou a exclusão dos valores referentes às mensalidades e coparticipações do dependente Alcides Holdt Gonçalves, por entender que não restou comprovada a vinculação contratual do mencionado dependente, além de condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, a serem suportados em partes iguais, vedada a compensação (Cf. Id. nº 292514390).

Em suas razões recursais, a Cooperativa alega que ao contrário do que consta na sentença “
ficou absolutamente claro nos autos que, desde a emissão da primeira fatura até a última mensalidade paga, o nome de Alcides Boldt Gonçalves constou de forma consistente como dependente vinculado ao plano de saúde contratado pela apelada”,
sendo, portanto, legítima, a cobrança da dívida questionada.

Aduz que a apelada agiu com má-fé processual ao omitir deliberadamente a informação de que seu esposo era dependente do plano, induzindo o juízo a erro e tumultuando o regular andamento do feito, violando os princípios da boa-fé objetiva.

Enfatiza que houve confissão tácita por parte da apelada, uma vez que ela efetuou pagamentos regulares das mensalidades que incluíam os valores do dependente durante todo o período de vigência do contrato, sem qualquer questionamento anterior.

Defende que os documentos apresentados em sede de embargos de declaração, incluindo o protocolo de entrevista qualificada e certidão de casamento, comprovam inequivocamente a condição de dependente do Sr. Alcides.

Sustenta ainda que a apelada deve ser responsabilizada por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos I, II e III do CPC, em razão da conduta omissiva e contraditória adotada ao longo da demanda.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a plena comprovação da existência do dependente vinculado ao contrato de plano de saúde e a regularidade da composição do débito, constituindo-se o título executivo pela integralidade da dívida, além da condenação da apelada por litigância de má-fé (Cf. Id. nº 292514401).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (Cf. Id. nº 292514404).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

M
ARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação Monitória, ajuizada pela apelante contra HOLDI LUDVINA ZILLMER GONÇALVES, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios para excluir os valores referentes às mensalidades e coparticipação do dependente Alcides Holdt Gonçalves, constituindo título executivo judicial apenas quanto aos valores remanescentes.

Extrai-se da inicial que a UNIMED VALE DO SEPOTUBA ajuizou a presente Ação Monitória em desfavor de HOLDI LUDVINA ZILLMER GONÇALVES, requerendo a constituição de título executivo no valor de R$ 18.788,19, referente a mensalidades inadimplidas de plano de saúde.

Alega que, após ter contratado um plano de saúde com a requerente, a parte requerida deixou de cumprir com as devidas contraprestações, estando em débito no valor atualizado mencionado, conforme planilha e documentos anexos.

Devidamente citada, a Requerida, ora Apelada, apresentou embargos monitórios alegando ausência de notificação prévia e falta de informações complementares nos boletos bancários.

Após regular trâmite do feito, com impugnação aos embargos e tréplica, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

A parte autora alega ser credora da importância de R$ 18.788,19 (atualizado até 01/02/2024), referente a mensalidade pela embargante.

A parte requerida, por sua vez, sustentou a ausência de notificação prévia acerca da rescisão e eventual quitação e/ou parcelamento de eventuais débitos existentes, bem como a ausência de informações complementares no boleto bancário, a fim de constatar o valor cobrado e a identificação de eventuais cobranças indevidas ou inconsistências no valor da mensalidade.

Acerca da necessidade de notificação prévia, o inciso II, do parágrafo único, do art. 13, da Lei nº 9.656/98, prevê que:

Art. 13.

Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.

Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e

Ainda, o art. 87 do contrato de plano de saúde, prevê que (id 144395555):

(...)

Diante disso, em que pese as alegações da parte embargante/requerida a notificação prévia da existência de débito é pressuposto para que a operadora de plano de saúde promova a suspensão ou a rescisão do contrato com o usuário inadimplente e não para a cobrança dos valores inadimplidos.

(...)

Em relação aos valores cobrados, a parte embargada/autora na impugnação aos embargos monitórios informou que o débito corresponde aos valores à mensalidade da titular e do seu dependente, bem como de alguma coparticipação (id 170598389).

Na manifestação apresentada pela parte embargante/requerida de id 173815675, esta alegou que o contrato apresentado pela parte autora/embargada não consta qualquer informação sobre uma segunda pessoa.

No que tange à inclusão de dependente, o art. 4º, do contrato de plano de saúde, prevê que (id 144395555):

(...)

No caso dos autos, verifico que além de não constar no contrato a indicação de dependente, a parte embargada/autora não apresentou qualquer documento que demonstre que ocorreu a indicação posteriormente à celebração do contrato.

A única prova que a parte embargada/autora produziu em relação ao dependente, foi o relatório de mensalidades produzido unilateralmente, que desacompanhado de qualquer outro elemento de prova da contratação, não goza, por si só, de valor probante, não conferindo plausibilidade à obrigação. Nesse sentido, o julgado ora colacionado:

“AÇÃO MONITÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Demonstrado o vínculo entre as partes pelo contrato de prestação de serviços de saúde. Documentação que, contudo, não traduz liquidez e certeza do débito relativo ao contrato de confissão de dívida, sequer assinado pela outra parte. Documentação unilateral. Inexistência de provas suficientes a confirmar a existência do débito e os valores apresentados como devidos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - APL: 10239944420178260002 SP 1023994-44.2017.8 .26.0002, Relator.: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 12/12/2018, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2018)

Portanto, considerando que a parte requerida não comprovou a inexistência da dívida e nem a existência de ilegalidade em sua cobrança, a medida que se impõe é a rejeição dos embargos monitórios e a conversão em mandado executivo, na forma do art. 702, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos monitórios manejados pela parte requerida para que sejam excluídos os valores referentes às mensalidades e coparticipação do dependente Alcides Holdt Gonçalves, cuja dívida não restou comprovada e, por consequência, julgo parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, devendo incidir sobre o débito os encargos financeiros pactuados.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 86 do Código de Processo Civil, ficando o ônus distribuído na proporção de 50% para cada parte, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do Código de Processo Civil), ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte embargante/requerida, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

(...)

Inconformada com o desfecho dado à lide, a UNIMED VALE DO SEPOTUBA interpôs o presente Apelo, sustentando que restou comprovada a condição de dependente do Sr. Alcides, que a apelada agiu com má-fé ao omitir tal informação e que houve confissão tácita pelos pagamentos realizados.

Cinge-se a controvérsia em definir se restou devidamente comprovada a contratação do plano de saúde para o dependente Alcides Boldt Gonçalves, o que justificaria a cobrança das respectivas mensalidades e coparticipações, bem como se houve má-fé processual por parte da apelada.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, referente à comprovação da contratação do dependente, passo a tecer considerações.

O recurso não merece acolhimento, uma vez que a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia.

Conforme estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso específico dos planos de saúde, a inclusão de dependentes deve observar formalidades contratuais específicas, sendo imprescindível a demonstração do consentimento expresso do contratante para tal inclusão.

A análise detida dos autos revela que o contrato de plano de saúde apresentado pela apelante não indica expressamente a inclusão do Sr. Alcides como dependente.

O art. 4º do contrato prevê como beneficiários
“o Contratante considerado Beneficiário Titular e as pessoas por ele indicadas, seja na Proposta de Adesão ou posteriormente à celebração do contrato
”. Contudo, não há nos autos qualquer comprovação formal dessa indicação. Os documentos apresentados pela apelante limitam-se a relatórios de mensalidades e coparticipações emitidos unilateralmente pela própria operadora, os quais, desacompanhados de outros elementos de prova, não se mostram suficientes para comprovar a regular contratação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que documentos produzidos unilateralmente pela parte interessada não constituem prova robusta dos fatos alegados, notadamente nas relações consumeristas, nas quais prevalece a vulnerabilidade do consumidor.

Neste sentido:

“PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 2. Ausente a comprovação da matéria fática alegada na peça inaugural, em razão da juntada apenas de documentos produzidos unilateralmente pelo credor, não se mostra cabível a procedência do pedido inicial da ação de cobrança. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20130910122050 DF 0011920-21.2013 .8.07.0009, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 30/08/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/09/2017. Pág .: 207/213)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. ATIVIDADE PROBATÓRIA QUE SE RESTRINGIU À JUNTADA DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESATENDIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Não tendo a autora atendido ao ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, impossível se apresenta o acolhimento da pretensão. (TJ-SP - AC: 10688578220178260100 SP 1068857-82 .2017.8.26.0100, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 06/10/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2020)”.

Assim, a mera existência de relatórios internos da operadora mencionando o dependente não supre a ausência de comprovação formal da contratação.

Quanto à alegação de que a apelada teria realizado pagamentos que incluíam valores referentes ao dependente, o que caracterizaria confissão tácita, tal argumento não merece acolhimento.

A simples quitação de boletos bancários que não discriminam claramente a composição dos valores cobrados não autoriza a conclusão de que houve reconhecimento tácito da contratação de serviços específicos, sobretudo à luz dos princípios da transparência e da informação, consagrados no Código de Defesa do Consumidor.

No que tange à alegação de má-fé processual, também não restou caracterizada. A apelada exerceu regularmente seu direito de defesa, ao questionar a composição do débito e a ausência de informações claras nos boletos bancários. Ademais, o fato de não ter informado, de forma imediata, o vínculo conjugal com o suposto dependente não configura conduta dolosa ou temerária, sobretudo diante do ônus probatório que recaía sobre a operadora do plano de saúde.

A juntada extemporânea de documentos em sede de embargos de declaração não pode ser considerada para fins de reforma da sentença, haja vista que tais provas deveriam ter sido apresentadas durante a fase instrutória, conforme dispõe o art. 434 do CPC. A preclusão temporal constitui garantia da segurança jurídica e da estabilização processual.

Ademais, os documentos apresentados consistem em cópias simples, sem autenticação, de baixa qualidade e sem robustez probatória.

A relação jurídica em exame é tipicamente consumerista, aplicando-se, portanto, os preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, nos termos do art. 46 do CDC, os contratos não obrigarão os consumidores se não lhes for dada oportunidade de conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se redigidos de forma a dificultar sua compreensão. A ausência de discriminação clara da composição dos boletos evidencia violação ao dever de informação.

Por fim, convém destacar que, conforme o art. 700 do CPC, a ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, que demonstre a probabilidade do direito alegado. No caso, embora tenha restado comprovada a contratação do plano pela titular, não há prova suficiente que estenda tal contratação ao suposto dependente, razão pela qual deve ser mantida a sentença que excluiu os valores correspondentes.

Diante do exposto, nego
provimento
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos. Majoro, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025